Tribunal: TJES
Processo: 0007388-77.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONFISSÃO JUDICIAL. REPARAÇÃO MÍNIMA DE DANOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR NA DENÚNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, às penas de 05 anos e 04 meses de reclusão, além de dias-multa. A defesa postula a absolvição por insuficiência probatória, o afastamento da majorante do concurso de agentes e a exclusão da condenação ao pagamento de indenização mínima pelos danos causados à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação dos apelantes pelo crime de roubo; (ii) estabelecer se está caracterizada a causa de aumento relativa ao concurso de agentes; e (iii) determinar se é válida a fixação de indenização mínima à vítima sem indicação expressa do valor pretendido na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Restituição, Relatório Final da Autoridade Policial e arquivo audiovisual da motocicleta apreendida.

4. A autoria delitiva é comprovada pelo reconhecimento seguro realizado pela vítima, pelos depoimentos harmônicos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e pelas confissões judiciais dos próprios acusados.

5. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais praticados sem a presença de testemunhas presenciais, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório.

6. A prisão em flagrante dos apelantes ocorreu logo após a prática criminosa, com recuperação integral da res furtiva e apreensão do simulacro de arma de fogo utilizado na execução do delito.

7. Os interrogatórios judiciais evidenciam prévio ajuste entre os acusados e divisão funcional de tarefas, uma vez que Caio executou a grave ameaça mediante emprego do simulacro e Victor conduziu a motocicleta utilizada para a fuga.

8. A incidência da majorante do concurso de agentes exige apenas a atuação conjunta e coordenada dos agentes na execução do delito, circunstância plenamente demonstrada nos autos.

9. A fixação de valor mínimo para reparação de danos, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige pedido expresso com indicação do montante pretendido e observância do contraditório.

10. A ausência de quantificação do valor indenizatório na denúncia inviabiliza o pleno exercício da ampla defesa, impondo o afastamento da condenação referente à reparação mínima dos danos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. A condenação por roubo majorado mantém-se quando amparada em confissão judicial, reconhecimento da vítima, depoimentos policiais coerentes e prisão em flagrante com recuperação da res furtiva.

2. A majorante do concurso de agentes incide quando demonstrados prévio ajuste de vontades e divisão de tarefas entre os envolvidos na prática delitiva.

3. A fixação de valor mínimo de reparação dos danos prevista no art. 387, IV, do CPP exige pedido expresso com indicação do montante pretendido na denúncia, sob pena de violação ao contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II. CPP, arts. 386, VII, e 387, IV. CPC/2015, art. 292, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 08.11.2023, DJe 21.11.2023; TJES, Apelação Criminal n. 0006992-76.2018.8.08.0024, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, DJe 03.08.2023; TJES, Apelação Criminal n. 00008289020228080045, Rel. Des. Rogério Rodrigues de Almeida, 2ª Câmara Criminal, publ. 06.02.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007388-77.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VICTOR LATAVANHA SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONFISSÃO JUDICIAL. REPARAÇÃO MÍNIMA DE DANOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR NA DENÚNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, às penas de 05 anos e 04 meses de reclusão, além de dias-multa. A defesa postula a absolvição por insuficiência probatória, o afastamento da majorante do concurso de agentes e a exclusão da condenação ao pagamento de indenização mínima pelos danos causados à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação dos apelantes pelo crime de roubo; (ii) estabelecer se está caracterizada a causa de aumento relativa ao concurso de agentes; e (iii) determinar se é válida a fixação de indenização mínima à vítima sem indicação expressa do valor pretendido na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Restituição, Relatório Final da Autoridade Policial e arquivo audiovisual da motocicleta apreendida.

4. A autoria delitiva é comprovada pelo reconhecimento seguro realizado pela vítima, pelos depoimentos harmônicos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e pelas confissões judiciais dos próprios acusados.

5. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais praticados sem a presença de testemunhas presenciais, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório.

6. A prisão em flagrante dos apelantes ocorreu logo após a prática criminosa, com recuperação integral da res furtiva e apreensão do simulacro de arma de fogo utilizado na execução do delito.

7. Os interrogatórios judiciais evidenciam prévio ajuste entre os acusados e divisão funcional de tarefas, uma vez que Caio executou a grave ameaça mediante emprego do simulacro e Victor conduziu a motocicleta utilizada para a fuga.

8. A incidência da majorante do concurso de agentes exige apenas a atuação conjunta e coordenada dos agentes na execução do delito, circunstância plenamente demonstrada nos autos.

9. A fixação de valor mínimo para reparação de danos, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige pedido expresso com indicação do montante pretendido e observância do contraditório.

10. A ausência de quantificação do valor indenizatório na denúncia inviabiliza o pleno exercício da ampla defesa, impondo o afastamento da condenação referente à reparação mínima dos danos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. A condenação por roubo majorado mantém-se quando amparada em confissão judicial, reconhecimento da vítima, depoimentos policiais coerentes e prisão em flagrante com recuperação da res furtiva.

2. A majorante do concurso de agentes incide quando demonstrados prévio ajuste de vontades e divisão de tarefas entre os envolvidos na prática delitiva.

3. A fixação de valor mínimo de reparação dos danos prevista no art. 387, IV, do CPP exige pedido expresso com indicação do montante pretendido na denúncia, sob pena de violação ao contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II. CPP, arts. 386, VII, e 387, IV. CPC/2015, art. 292, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 08.11.2023, DJe 21.11.2023; TJES, Apelação Criminal n. 0006992-76.2018.8.08.0024, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, DJe 03.08.2023; TJES, Apelação Criminal n. 00008289020228080045, Rel. Des. Rogério Rodrigues de Almeida, 2ª Câmara Criminal, publ. 06.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
VICTOR LETAVANHA SANTOS e CAIO DA SILVA BORGES,
em face da r. sentença de ID
15731411
, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que os condenou pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 60 (sessenta) dias-multa, para Victor; e de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 46 (quarenta e seis) dias-multa, para Caio.

A d. Defensoria Pública estadual apresentou razões de apelação nos ID’s
19021590
e
19021592
, nas quais postula (1) absolvição por insuficiência de provas, com esteio no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer (2) o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas, e (3) o afastamento da condenação ao pagamento de indenização mínima a título de reparação de danos.

O Ministério Público apresentou contrarrazões no ID
19021594
, nas quais postula pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença, no que foi acompanhado pela d
.
Procuradoria de Justiça, que emitiu parecer no ID
19146490
, opinando no mesmo sentido.

É o relatório. À Revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
VICTOR LETAVANHA SANTOS e CAIO DA SILVA BORGES,
em face da r. sentença de ID 15731411, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que os condenou pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 60 (sessenta) dias-multa, para Victor; e de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 46 (quarenta e seis) dias-multa, para Caio.

A d. Defensoria Pública estadual apresentou razões de apelação nos ID’s 19021590 e 19021592, nas quais postula (1) absolvição por insuficiência de provas, com esteio no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer (2) o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas, e (3) o afastamento da condenação ao pagamento de indenização mínima a título de reparação de danos.

Narra a peça acusatória que, no dia 30 de novembro de 2023, por volta das 20h20min, no bairro Joana D'Arc, em Vitória/ES, os denunciados, agindo com unidade de desígnios e comunhão de vontades, abordaram a vítima Aldo Marcos de Souza e sua esposa no momento em que estes chegavam à sua residência.

Nesse contexto, os réus deslocaram-se em uma motocicleta Honda CG 160 Titan, de propriedade de Victor, cuja placa original (SFT 2G59) fora previamente adulterada com fita isolante para simular os caracteres SFT 2099. Na execução do ato, mediante grave ameaça exercida com o emprego de um simulacro de arma de fogo apontado diretamente contra a cabeça do ofendido, os agentes subtraíram-lhe um aparelho celular da marca Samsung.

Logo após a fuga, uma guarnição da Polícia Militar interceptou os suspeitos em patrulhamento tático na Avenida Serafim Derenzi, vindo estes a colidir o veículo contra automóveis estacionados após empreenderem fuga pela contramão. Na abordagem, os objetos ilícitos e a res furtiva foram integralmente recuperados.

O recurso é cabível, adequado e tempestivo, preenchendo os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e passo à análise do mérito.

1 - Absolvição:

A d. Defensoria Pública estadual postula, inicialmente, pela absolvição dos recorrentes, sob o fundamento de fragilidade do conjunto probatório.

A
materialidade
do crime de roubo está sedimentada no Auto de Prisão em Flagrante Delito (p. 4), o Boletim Unificado nº 53032066 (p. 7/12), o Auto de Apreensão (p. 42), que atesta a retenção do simulacro de arma de fogo e do telefone roubado, e o Auto de Restituição (p. 45). Complementam o quadro probatório material o Relatório Final da Autoridade Policial (id. 1573140/15731340) e o arquivo audiovisual da motocicleta apreendida (id. 15731392).

No que pertine à
autoria
, o arcabouço coligido sob o crivo do contraditório judicial confere absoluta certeza para a manutenção do juízo condenatório, não havendo espaço para a aplicação do princípio do ‘in dubio pro reo’.

Em depoimento prestado em juízo (id. 15731393), a vítima Aldo Marcos de Souza descreveu detalhadamente a abordagem criminosa, esclarecendo que o passageiro da motocicleta (Caio) sacou a arma e apontou-a contra o seu rosto, enquanto o condutor (Victor) garantiu a viabilidade da fuga mantendo o veículo ligado. O ofendido ressaltou que, minutos após a subtração, foi informado por uma vizinha que os criminosos haviam caído da motocicleta nas proximidades e estavam detidos por policiais civis e militares. Ao se deslocar ao local da abordagem, reconheceu categoricamente os réus, inclusive pelas vestimentas descritas (camisas branca e azul) e recuperou o seu aparelho celular, que estava na posse direta de Victor.

A palavra da vítima, de suma relevância em crimes patrimoniais comumente cometidos às escondidas, encontra perfeito eco nos depoimentos dos agentes de segurança pública que efetuaram o flagrante.

O policial militar Adriano Martins (id. 15731393) asseverou que a guarnição avistou a motocicleta em alta velocidade na contramão da via, com o passageiro segurando a cintura em atitude tipicamente suspeita. Relatou que, após ordem de parada desobedecida, iniciou-se perseguição tática que culminou na queda dos réus após colidirem contra terceiros veículos. Na revista pessoal, localizou o simulacro de arma de fogo e o aparelho celular de procedência espúria, além de constatar que a placa da moto estava adulterada com fitas isolantes.

No mesmo sentido, a policial Josiane Lopes da Silva (id. 15731393) ratificou integralmente a dinâmica da abordagem, confirmando que o réu Caio portava o simulacro e os rolos de fita isolante, ao passo que Victor guardava o telefone celular recém-subtraído.

Arrematando o robusto acervo testemunhal,
ambos os apelantes confessaram espontaneamente a prática delitiva
em seus interrogatórios judiciais (id. 15731393).

O recorrente Caio da Silva Borges admitiu ter aceitado o convite de Victor para cometer o assalto, confirmando que utilizou o simulacro que lhe pertencia para render o casal e subtrair o telefone.

Victor Latavanha Santos, por sua vez, chancelou os termos da denúncia, confessando que combinou a ação criminosa previamente com Caio e que conduziu a motocicleta com o fito de auferir lucro para a compra de entorpecentes.

Dessa forma, resta evidente que a confissão dos acusados não se encontra isolada; ao revés, atua como elemento convergente harmonizado com a prisão em flagrante, com a apreensão imediata da res furtiva, com os uníssonos depoimentos policiais e com o seguro reconhecimento realizado pela vítima.

Este Colegiado, em julgamento de caso semelhante, decidiu no sentido de que “
Não há que se falar na ausência de provas acerca da autoria do crime de furto diante do depoimento da vítima e dos policiais civis que efetuaram a prisão do réu. De acordo com as provas dos autos, o réu foi visualizado logo após o crime na posse da res furtiva por um policial civil, sendo perseguido e preso em flagrante. Comprovada a materialidade e autoria delitiva, deve ser mantido o édito condenatório
” (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006992-76.2018.8.08.0024; REL.ª DES.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 03/Aug/2023).

Impõe-se, portanto, a rejeição do pleito absolutório.

2 - Causa de aumento do concurso de agentes:

Subsidiariamente, as defesas pleiteiam o decote da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, sob a alegação de que inexistiria prova irrefutável do prévio ajuste de vontades entre os agentes.

Conforme já detalhado quando da análise dos depoimentos e interrogatórios judiciais, ambos os réus confirmaram que planejaram a empreitada no mesmo dia, por meio de mensagens de texto, havendo nos autos demonstração suficiente de que houve nítida e eficiente divisão de tarefas voltada para a execução do crime.

A pluralidade de agentes com unidade de desígnios são manifestos e concomitantes à fase executória.

Desse modo, mantém-se irretocável a incidência da referida majorante.

3 - Afastamento na condenação por danos materiais:

A Defensoria Pública postula o afastamento da condenação relativa ao pagamento do valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), levando em consideração os prejuízos materiais suportados pela vítima.

Neste ponto, especificamente, assiste razão à defesa.

Sobre o tema, a Terceira Seção do c. STJ firmou o entendimento de que “
A falta de uma indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado viola o princípio do contraditório e o próprio sistema acusatório
, por na prática exigir que o juiz defina ele próprio um valor, sem indicação das partes. Destarte, uma medida simples e eficaz consiste na inclusão do pedido na petição inicial acusatória, juntamente com a exigência de especificar o valor pretendido desde o momento da apresentação da denúncia ou queixa-crime. Essa abordagem reflete a tendência de aprimoramento do contraditório, tornando imperativa a sua inclusão no âmbito da denúncia. (...). Assim,
a fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido
, nos termos do art. 3º do CPP c/c o art. 292, V, do CPC/2015
” (STJ - REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023).

A jurisprudência deste Colegiado, acompanhando o referido entendimento, passou a decidir que “
o valor mínimo indenizatório, seja por danos morais ou materiais, exige o atendimento
de 03 (três) requisitos cumulativos, quais sejam, (I) pedido expresso na inicial; (II)
indicação do montante pretendido
, e (III) r
ealização de instrução específica
. (...) Verificado que o Órgão Ministerial não indicou o valor da indenização pretendida quando da oferta da denúncia, deve ser afastada a condenação proferida nos termos do art. 387, inc . IV, do CPP
” (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00008289020228080045, Relator.: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, 2ª Câmara Criminal; Publicado em 06/02/2025).

Na hipótese, consoante se depreende da denúncia (ID 15731369), em que pese a existência de pedido expresso quanto a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração em relação à vítima, não houve a necessária quantificação, inviabilizando o exercício do contraditório.

Dessa forma, deve ser afastada a condenação dos recorrentes relativa ao pagamento do valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), levando em consideração os prejuízos materiais suportados pela vítima.

4 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHECER e DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos, unicamente para afastar da condenação dos apelantes o pagamento do valor mínimo de reparação por danos fixado com base no art. 387, IV, do CPP.

É como voto.